Tribunal: TJSP
Processo: 1020076-92.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Apelação do I.N.S.S. - Reembolso dos honorários periciais em razão da improcedência da ação - Inadmissibilidade - O resultado da demanda, quer seja de procedência ou improcedência, não retira da autarquia a obrigação de pagar os honorários periciais - Inteligência do artigo 8o, §2o, da Lei no 8.620/93.

ACIDENTE DO TRABALHO - Apelação do obreiro - Alegação de problemas na

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Apelação do I.N.S.S. - Reembolso dos honorários periciais em razão da improcedência da ação - Inadmissibilidade - O resultado da demanda, quer seja de procedência ou improcedência, não retira da autarquia a obrigação de pagar os honorários periciais - Inteligência do artigo 8o, §2o, da Lei no 8.620/93.

ACIDENTE DO TRABALHO - Apelação do obreiro - Alegação de problemas na coluna, nos membros superiores e inferiores - Sentença de improcedência - Ausência de incapacidade e nexo laboral - Provada pericialmente a inexistência de moléstia profissional incapacitante, indevido o deferimento de quaisquer benefícios de natureza acidentária.

PROCESSUAL CIVIL - Arguição de nulidade da sentença - Inexistência - Alegação de violação ao direito de defesa e produção de provas - Inocorrência - Pedido de realização de nova perícia judicial - Negado - Laudo pericial elaborado na Justiça Trabalhista - Irrelevante, no particular - Trabalho técnico realizado nestes autos bem fundamentado e não combatido cientificamente por assistente técnico.

Sentença mantida - Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1020076-
92.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante CLEBER
DA SILVA FRANÇA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020076-92.2017.8.26.0564 -Voto no 19343
2
VOTO (D) No 19343
APELAÇÃO No 1020076-92.2017.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELANTES: I.N.S.S. E CLEBER DA SILVA FRANÇA
APELADOS: I.N.S.S. E CLEBER DA SILVA FRANÇA
JUIZ DE 1o GRAU: DR. SÉRGIO HIDEO OKABAYASHI
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO - Apelação do I.N.S.S. -
Reembolso
dos
honorários
periciais
em
razão
da
improcedência da ação - Inadmissibilidade - O resultado da
demanda, quer seja de procedência ou improcedência, não
retira da autarquia a obrigação de pagar os honorários
periciais - Inteligência do artigo 8o, §2o, da Lei no 8.620/93.
ACIDENTE DO TRABALHO - Apelação do obreiro -
Alegação de problemas na coluna, nos membros superiores e
inferiores - Sentença de improcedência - Ausência de
incapacidade e nexo laboral - Provada pericialmente a
inexistência de moléstia profissional incapacitante, indevido o
deferimento de quaisquer benefícios de natureza acidentária.
PROCESSUAL CIVIL - Arguição de nulidade da sentença -
Inexistência - Alegação de violação ao direito de defesa e
produção de provas - Inocorrência - Pedido de realização de
nova perícia judicial - Negado - Laudo pericial elaborado na
Justiça Trabalhista - Irrelevante, no particular - Trabalho
técnico realizado nestes autos bem fundamentado e não
combatido cientificamente por assistente técnico.
Sentença mantida - Recursos desprovidos.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se apelações interpostas pelas partes contra a r. sentença de fls.
200/202, cujo relatório é adotado, que julgou improcedente a ação acidentária movida por
operador de máquinas, objetivando a concessão/conversão de benefício acidentário por ser
portador de males na coluna, nos membros superiores e inferiores em razão do exercício de
sua função laboral.
Opostos embargos de declaração pelo autor (fls. 205/208), foram eles
rejeitados (fls. 216).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020076-92.2017.8.26.0564 -Voto no 19343
3
Em recurso (fls. 210), a autarquia sustentou que seria cabível a restituição
dos honorários periciais adiantados, invocando o artigo 8o, §2o, da Lei no 8.620/93, artigo
82, §2o, do C.P.C., bem como o artigo 1o da Lei no 1.060/50; derradeiramente, pleiteou o
acolhimento do apelo.
O autor (fls. 224/246), por sua vez, alegou, em preliminar, violação ao
direito de defesa e produção de provas diante das contrariedades não sanadas no laudo
pericial; ressaltou que apesar da realização da vistoria in loco, existem divergências entre
as atividades narradas no laudo judicial e a atividade efetivamente realizada, bem como em
relação ao trabalho técnico elaborado na Justiça do Trabalho; diante disso, rogou o decreto
de nulidade da r. sentença, determinando-se a reabertura da fase probatória, determinando-
se a remessa dos autos ao perito judicial para resposta aos quesitos complementares e
apreciação das divergências entre os laudos periciais ou a conversão do julgamento em
diligência para realização de perícia desempatadora; no mérito, argumentou que deveriam
ter sido apreciados todos os documentos processuais acostados aos autos, os quais
demonstram o reconhecimento da incapacidade parcial e permanente e o nexo laboral,
fazendo jus à concessão de auxílio-acidente; por fim, requereu o provimento do recurso
para reforma da r. sentença, observando-se as provas produzidas e aplicando a valoração da
prova.
Processados os recursos com contrarrazões (fls. 220/223 e 251), subiram
os autos.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
2.1) Do recurso do obreiro
Releva consignar, de pronto, não existir qualquer nulidade na r. sentença,
pois encontra-se devidamente fundamentada com os motivos pelos quais se julgou
improcedente a ação; esta, com evidência, decorrente de todos os fundamentos descritos na
inicial; e, o simples fato dela - sentença - não ter sido favorável ao autor não implica, por si
só, em qualquer vício do julgado singular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020076-92.2017.8.26.0564 -Voto no 19343
4
Insta salientar, por oportuno, que realmente o julgador não se encontra
adstrito ao laudo pericial e pode estabelecer o seu raciocínio jurídico com lastro em outras
premissas; entretanto, no caso em debate, as provas acostadas nos autos - inclusive a
pericial -, foram suficientes para a convicção necessária e o desate da contenda,
encontrando-se devidamente fundamentada a r. decisão com os motivos pelos quais se
julgou a ação improcedente.
Frise-se, no particular, não ter ocorrido qualquer violação ao direito de
defesa e produção de provas que enseje o decreto de nulidade do julgado singular pelo
fato do D. Sentenciante entender ser desnecessária maior dilação probatória, dando-se
por satisfeito com a prova técnica existente nos autos. E lícito era assim proceder na
medida em que lhe incumbia aferir sobre a conveniência das diligências necessárias à
formação do seu convencimento, bem como indeferir aquelas que são inúteis e
meramente protelatórias.
No caso em epígrafe, agiu com acerto o magistrado ao indeferir
diligências inúteis e meramente protelatórias.
Inclusive, verifica-se terem sido desnecessárias respostas a outros
quesitos, pois aqueles pertinentes já se encontram respondidos no laudo judicial; assim, a
providência pretendida pelo obreiro não passa de mero inconformismo diante do resultado
desfavorável da prova.
Assim, entendendo o juízo singular que o trabalho técnico esclareceu
suficientemente a matéria, e inexistindo em seu conteúdo alguma omissão ou dúvida, não
haveria razão para se complementar a prova técnica ou determinar a realização de outras
diligências.
Anote-se, também, ser inócuo para se alterar a solução do julgado o laudo
oriundo da Justiça do Trabalho, acostado pelo obreiro, sequer servindo como prova
emprestada, in casu, pois elaborado sem a participação da autarquia, de modo que o
trabalho técnico realizado nesta demanda jamais ficaria subordinado a ele.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020076-92.2017.8.26.0564 -Voto no 19343
5
Na verdade, a prova técnica para o sucesso ou não desta demanda deve
ser realizada neste próprio feito, com lastro no princípio do contraditório, envolvendo os
litigantes, e destinada a apurar os fatos constitutivos do direito da parte autora, sob o
enfoque da legislação acidentária - Competência da Justiça Estadual -.
Portanto, não pode prevalecer o laudo elaborado por determinação da
Justiça do Trabalho, pois essa demanda somente poderá ser solucionada com base no laudo
pericial produzido nestes autos por perito de confiança do Juízo, realizado sob o crivo do
contraditório, atendendo-se, assim, à ampla defesa.
Por outro lado, verifica-se estar o laudo pericial produzido nestes autos
dotado de elementos suficientes para uma investigação segura das patologias alegadas na
exordial, bem como esclarecedores quanto ao estado de saúde do autor, mesmo porque bem
fundamentado e não combatido cientificamente por assistente técnico, prestando-se
como prova técnica hábil à formação do livre convencimento do nobre juiz monocrático,
inclusive desta Turma Julgadora.
Por consequência, anote-se não ser necessária a realização de nova
perícia judicial, pois, não há nenhuma obscuridade ou imprecisão no laudo pericial que
justifique a repetição/complementação da prova técnica, pelo contrário, todos os pontos
foram bem analisados e ponderados pelo diligente jurisperito.
Aliás, o autor limitou-se a questionar a credibilidade do laudo pericial,
fazendo críticas a ele e apontando supostas máculas; porém, os desdouros ao trabalho
técnico não conseguiram infirmar a sólida conclusão do perito de confiança do juízo
singular.
Ademais, excluída a impugnação feita pelo segurado, nenhum parecer
divergente de seu assistente técnico surgiu nos autos que demonstrasse o desacerto da
conclusão do perito judicial, o que evidentemente retira a força da tese então sustentada
pelo requerente.
Portanto, o simples fato do trabalho técnico - produzido por perito
judicial imparcial e de confiança do juízo singular - não ter sido favorável ao obreiro,
jamais autorizaria, por si só, a realização de nova perícia, porquanto adequado para o
exame da contenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020076-92.2017.8.26.0564 -Voto no 19343
6
Arrematando-se, não há como se reconhecer qualquer vício, tampouco
determinar a realização de novas diligências, ficando afastada a arguição de nulidade da
sentença.
No mais, pela perícia realizada pelo Dr. Roberto Chiminazzo (fls.
141/150), elaborada, aliás, de modo escorreito, sem vícios ou contradições o requerente
não apresenta qualquer incapacidade laborativa ou doença profissional.
In casu, o exame físico na coluna cervical constatou ausência de
deformidades aparentes; não há atrofias, anomalias musculares ou vícios posturais; a
mobilização do pescoço é livre e total, sem limitação funcional e sem sinais de
comprometimento radicular; não se evidenciam anomalias; a palpação e a compressão dos
locais de emergência dos nervos são indolores; a massa muscular paravertebral tem
consistência normal; nos membros superiores verificou ausência de anormalidades visíveis
(cicatrizes, edemas, atrofias, flogoses e assimetrias); mobilização livre e total dos ombros,
cotovelos, punhos, mãos e dedos, sem restrições funcionais; os movimentos podem ser
realizados plenamente, sem restrições ou anormalidades funcionais; as manobras de sobre-
esforço articular podem ser realizadas sem dificuldades e a força física está mantida e é
simétrica; a palpação não revelou anormalidades palpatórias; as manobras específicas para
os ombros, cotovelos e punhos - testes de Appley, Neer, Yergason, Hawkins e Dawnbarn,
Mills e Cozen, Tinel e Filkenstein - não revelam anormalidades nesses sítios; e nos joelhos
aferiu ausência de anormalidades visíveis; a marcha é natural, sem claudicação e a
mobilização (ativa e passiva) de ambos os joelhos é livre e total; os testes de gaveta
(anterior e posterior) e de Pivot não revelam anomalias ligamentares; a palpação das linhas
interarticulares não revelou anomalias palpáveis; os mecanismos extensores são livres e a
força muscular está preservada.
No que se refere ao nexo laboral, o perito judicial foi incisivo ao
asseverar às fls. 147:
“Conclusão da Vistoria - As tarefas realizadas pelo Autor (anteriores e
atuais) não determinam situação ergonômica especialmente agressiva
para a coluna vertebral (pescoço e tronco) e nem para os membros
superiores e inferiores, visto não haver necessidade de movimentação
repetitiva, nem realização de esforços físicos significativos e tampouco
adoção de posturas potencialmente danosas para esses sítios.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020076-92.2017.8.26.0564 -Voto no 19343
7
Por fim, concluiu o diligente jurisperito às fls. 148/149:
“Foi submetido ao competente exame médico-pericial, avaliando seu
Histórico
Médico,
o
Exame
Físico
Especializado
e
exames
complementares necessários e foi realizada a Vistoria ao seu local de
trabalho, constatando-se que o obreiro é portador de PROTRUSÃO
discal leve na coluna cervical e lombar e ABAULAMENTO Discal na
coluna lombar, SÍNDROME do MANGUITO ROTADOR leve nos
ombros,
TENOSSINOVITE
dos
extensores
nos
punhos,
CONDROMALÁCIA (CONDROPATIA) patelar nos joelhos e
TENDINITE PATELAR nos joelhos, cujas lesões não têm origem, nem
agravamento
ocupacional,
conforme
verificado
na
Vistoria,
descaracterizando o alegado NEXO CAUSAL ou CONCAUSAL.
Essas lesões não determinam incapacitação para o seu trabalho,
podendo o periciando manter as mesmas atividades ou outras de igual
complexidade, sem risco de agravamento pelo trabalho.
A condição clínica do Autor constatada na presente avaliação médico
pericial não preenche os critérios constantes do Anexo III do Decreto
3048/99 (Relação das situações que dão direito ao Auxílio Acidente).”
(destaques do original).
Em suma, no caso em epígrafe, para que o autor pudesse fazer jus a
qualquer benefício acidentário, não bastaria a existência de uma moléstia, sendo
indispensável, todavia, que ela fosse decorrente do exercício laboral e causasse
incapacidade para o trabalho, o que, entretanto, no caso em debate, não ocorre.
Ressalte-se, no particular, que o nexo laboral não ficou configurado e,
na hipótese dos autos, não deve ser presumido: “Não se admite a presunção da
existência de nexo causal. Este deve ser real, comprovado” (cf. Apelação sem revisão
no 542.953-5/0, relator o eminente Desembargador Antônio Moliterno).
Observe-se, por oportuno, que o ônus da prova é do suplicante, diante
dos termos cristalinos do estampado no art. 373, I, do C.P.C., cabendo, assim, ao
obreiro, a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito, o que, todavia, não se
sucedeu, de modo correto, nestes autos.
Arrematando-se, inviável a concessão/conversão de qualquer benefício de
natureza acidentária, pois não há comprovação, de modo real, concreto e induvidoso da
incapacidade e do nexo laboral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020076-92.2017.8.26.0564 -Voto no 19343
8
Diante desse quadro, mantém-se a improcedência da ação.
2.2) Do recurso do I.N.S.S.
Do mesmo modo, o pleito do I.N.S.S. em relação ao reembolso dos
honorários periciais não comporta provimento.
Registe-se, inicialmente, que a Lei no 1.060/50 não pode ser aplicada ao
caso em questão, diante da existência de norma específica que regulamenta a gratuidade
processual no âmbito das ações acidentárias, isto é, o artigo 129 da Lei no 8.213/91,
regulamentado pelo artigo 344 do Decreto no 3.048/99, in verbis:
“Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do
trabalho serão apreciados (...)
II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal,
segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses,
mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do evento à
Previdência Social, através de Comunicação de Acidente do
Trabalho CAT.
Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso II
deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas
relativas à sucumbência”.
Referido dispositivo legal, distinguindo-se das disposições da Lei no
1.060/50, não traz nenhuma condição ou limitação à gratuidade processual aos segurados
da previdência social.
Ademais, em que pese o fato de o artigo 95 do C.P.C. impor o ônus da
remuneração do perito à parte que houver requerido o exame (ou rateada, quando pleiteada
por ambas as partes ou determinado de ofício pelo juiz), a responsabilidade do ente público
advém de expressa previsão legal, nos termos do § 2o do artigo 8o da Lei no 8.620/93, que
dispõe: “...O INSS antecipará os honorários periciais nas ações de acidente do
trabalho...”.
Observe-se que a Lei no 8.620/93, ao estabelecer tal incumbência à
autarquia, não faz qualquer ressalva sobre suposto direito de reavê-los em casos de
improcedência da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020076-92.2017.8.26.0564 -Voto no 19343
9
Nesse sentido, decisões desta C. Câmara:
“AÇÃO ACIDENTÁRIA
CONDIÇÕES AGRESSIVAS
MEMBRO
INFERIOR ESQUERDO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO INSS PRETENSÃO DE
PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELA AUTORA ANTE
A SUCUMBÊNCIA DESCABIMENTO PREVISÃO DE ISENÇÃO
LEGAL
DO
PAGAMENTO
DE
CUSTAS
PELA
AUTORA

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI
No 8.213/91
ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS
PELO INSS. REEMBOLSO EM VIRTUDE DA IMPROCEDÊNCIA
DA AÇÃO. IMPERTINÊNCIA OBRIGAÇÃO DA AUTARQUIA (
LEI No 8.260/93, PARÁGRAFO 2o, ARTIGO 8o)
RECURSO
DESPROVIDO. Recurso do INSS desprovido”. (Apelação Cível
1000301-68.2019.8.26.0161; Rel. Nazir David Milano Filho; 16a Câmara
de Direito Público/TJSP; j. 10/12/2019 destaquei em negrito).
“ACIDENTE DO TRABALHO
AJUDANTE
INFORTÚNIOS
TÍPICOS
LESÕES NO TORNOZELO ESQUERDO E NO 1o
QUIRODÁCTILO ESQUERDO INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO
DEMONSTRADA

NEXO
CAUSAL
COM
O
TRABALHO
DESCARTADO - BENEFÍCIO INDEVIDO. ACIDENTE DO TRABALHO
CUSTEIO DA PERÍCIA MÉDICA
OBREIRO ISENTO DE
CUSTAS E VERBAS RELATIVAS A SUCUMBÊNCIA, POR FORÇA
DO ART. 129 DA LEI 8.213/91 - IMPOSSIBILIDADE DE
CONDENAÇÃO DO AUTOR AO REEMBOLSO DO VALOR
DESPENDIDO PELA AUTARQUIA COM OS HONORÁRIOS
PERICIAIS. Recurso do autor e apelo autárquico desprovidos”.
(Apelação Cível 1015560-92.2018.8.26.0564; Rel. João Negrini Filho;
16a Câmara de Direito Público/TJSP; j. 26/11/2019 destaquei em
negrito).
Dessa forma, inadmissível o reembolso dos honorários periciais, seja pela
parte autora, que goza da isenção legal, seja pelo Estado, razão pela qual só cabe ao ente
autárquico seu pagamento.
Ressalve-se, por oportuno, eventual necessidade de se adequar,
oportunamente, o posicionamento desta Turma Julgadora sobre o tema ao entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020076-92.2017.8.26.0564 -Voto no 19343
10
que advier do C. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos recursos
selecionados como representativos da controvérsia (REsp no 1.823.402/PR e RESp no
1.824.823/PR - Tema no 1044).
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento às apelações das
partes, mantendo-se a r. sentença de improcedência por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator